Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-22.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APESAR DO PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA, QUAL SEJA, UMA BICICLETA, O RECORRENTE É REINCIDENTE, JÁ QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA QUE TAMBÉM AFASTA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. INVIÁVEL PELO MESMO MOTIVO A IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIÁVEL. RECORRENTE NÃO ENTREGOU ESPONTANEAMENTE A RES FURTIVA. AO CONTRÁRIO, FOI PRESO PELA POLÍCIA COM O BEM. APELAÇÃO IMPROVIDA. UNÂNIME. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.I. A defesa postula a absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância. Sabe-se que referido princípio possui como requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, diante de tais circunstâncias pode o julgador absolver o recorrente por atipicidade da conduta, em face do referido princípio. No caso em apreço, observo que, não obstante seja de pequeno valor a res furtiva, qual seja, uma bicicleta, o recorrente é contumaz na prática de delitos, sendo, inclusive, reincidente, uma vez que ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Como se não bastasse, o crime foi cometido durante o repouso noturno, circunstância desabonadora que não recomenda a aplicação do benefício no caso concreto. Precedentes do STJ;DA DOSIMETRIA.II. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, se comprovado a ausência de voluntariedade na conduta do agente. O recorrente não devolveu a res furtiva espontaneamente, ao contrário, foi localizado e preso pela polícia, quando, sem alternativa, declinou o local onde estaria o bem furtado. Igualmente inviável a redução da pena-base, dada a reincidência do apelante. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. A mesma sorte segue o pedido para a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena, o qual é vedado em face do art. 33 do CPB. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PONTAS DE PEDRAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002181-22.2016.8.14.0042.
APELANTE: RENAN GUTEMBERGUE GEMAQUE FEITOZA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de furto cometido durante o repouso noturno. absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. impossibilidade. apesar do pequeno valor da
res furtiva
, qual seja, uma bicicleta, o recorrente é reincidente, já que ostenta uma condenação por tráfico de drogas. crime de furto cometido durante o repouso noturno. circunstância que também afasta a aplicação do benefício. condenação mantida. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. recorrente reincidente. súmula 23 do TJ/PA. inviável pelo mesmo motivo a imposição de regime aberto de cumprimento de pena. Arrependimento posterior. inviável. recorrente não entregou espontaneamente a
res furtiva
. ao contrário, foi preso pela polícia com o bem. apelação improvida. unânime.
da aplicação do princípio da insignificância.
I. A defesa postula a absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância. Sabe-se que referido princípio possui como requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, diante de tais circunstâncias pode o julgador absolver o recorrente por atipicidade da conduta, em face do referido princípio. No caso em apreço, observo que, não obstante seja de pequeno valor a
res furtiva
, qual seja, uma bicicleta, o recorrente é contumaz na prática de delitos, sendo, inclusive,
reincidente, uma vez que ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
. Como se não bastasse, o crime foi cometido durante o
repouso noturno,
circunstância desabonadora que não recomenda a aplicação do benefício no caso concreto. Precedentes do STJ;
da dosimetria.
II. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, se comprovado a ausência de voluntariedade na conduta do agente. O recorrente não devolveu a
res furtiva
espontaneamente, ao contrário, foi localizado e preso pela polícia, quando, sem alternativa, declinou o local onde estaria o bem furtado. Igualmente inviável a redução da pena-base, dada a reincidência do apelante. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. A mesma sorte segue o pedido para a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena, o qual é vedado em face do art. 33 do CPB.
Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Renan Gutembergue Gemaque Feitoza
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dois anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais o pagamento de quarenta dias-multa
, pela prática do
crime de

furto
, tipificado no art. 155, §1º, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Pontas de Pedras/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância. Acerca da dosimetria, requereu a redução da pena-base e o reconhecimento do arrependimento posterior, já que o objeto furtado foi restituído a vítima. Ainda, postulou pela aplicação do regime aberto de cumprimento de pena. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 24/04/2016 o recorrente subtraiu uma bicicleta da vítima, durante o repouso noturno. Acionada a polícia, o apelante foi preso com a
res furtiva
, a qual foi restituída ao ofendido. Regularmente processado, o apelante foi
condenado por

furto a pena de dois anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto, mais o pagamento de quarenta dias-multa.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postula a absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância. Sabe-se que referido princípio possui como requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, diante de tais circunstâncias pode o julgador absolver o recorrente por atipicidade da conduta, em face do referido princípio.

No caso em apreço, observo que, não obstante seja de pequeno valor a
res furtiva
, qual seja, uma bicicleta, o recorrente é contumaz na prática de delitos, sendo, inclusive, reincidente, uma vez que ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Logo, hei de seguir a jurisprudência majoritária e rejeito a aplicação do princípio:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Como dito no decisum reprochado, é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o agravante é reincidente na prática de delitos patrimoniais. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1612423/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)¿
¿PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA. VALOR IRRISÓRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, ressalvado o meu entendimento pessoal, mostra-se incompatível com o princípio da insignificância a conduta ora examinada, haja vista que o recorrido é reincidente (precedentes). Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1434574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)¿

Como se não bastasse, o crime foi cometido durante o repouso noturno, circunstância desabonadora que não recomenda a aplicação do benefício no caso concreto, conforme o E STJ:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DELITO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. - O referido princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
- Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Na hipótese, as instâncias ordinárias não vislumbraram qualquer excepcionalidade. - Apesar de o valor da res furtiva não se mostrar tão expressivo, as circunstâncias em que se deu sua subtração - mediante invasão do domicílio e durante o repouso noturno -, acrescido ao fato de o paciente já ostentar diversas condenações com trânsito em julgado por delitos contra o patrimônio, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, sendo cogente uma resposta estatal mais incisiva para coibir sua propensão a novas práticas delitivas.
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 473.169/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019)¿

Logo, na esteira destes arestos, mantenho a condenação e passo ao exame da dosimetria de pena.

DA DOSIMETRIA.

Sem delongas, inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, se comprovado a ausência de voluntariedade na conduta do agente. Esclareço: o recorrente não devolveu a
res

furtiva
espontaneamente, ao contrário, foi localizado e preso pela polícia, quando, sem alternativa, declinou o local onde estaria o bem furtado. Igualmente inviável a redução da pena-base, dada a reincidência do apelante. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. A mesma sorte segue o pedido para a aplicação do regime aberto de cumprimento de pena, o qual é vedado em face do art. 33 do CPB. Logo, mantenho a pena fixada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator